Tribunal: TJES
Processo: 0007569-40.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007569-40.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA CRUZ SILVA VENTURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007569-40.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DA CRUZ SILVA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
C
/
C

ART.
329,
NA FORMA DO ART.
69,
AMBOS DO CP
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06
.
INVIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação a apelante, através da prova material contida nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, os quais são revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão e a forma em que se encontravam as drogas, bem como informações recebidas pelos policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita, razão pela qual é inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007569-40.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DA CRUZ SILVA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GABRIEL DA CRUZ SILVA VENTURA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de agosto de 2022, o denunciado, tinha em sua posse, para fins de comercialização o total de 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$30,00 (trinta Reais) em espécie.

Conta ainda a peça inicial, que no momento da abordagem, o Apelante tentou empreender fuga, resistindo a prisão com socos e empurrões, além de incitar a população local contra os policiais militares.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de resistência à prisão - boletim unificado n.º 48722689, pelo auto de apreensão n.º 403.3.28573/2022, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial nº 7578/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, inobstante a negativa do acusado
.

Interrogado em juízo,
GABRIEL
confessou parcialmente os fatos, relatou que no dia da abordagem
“tinha uma festa no local, e estava curtindo com os moradores; que o crac
k
não era s
e
u; que não s
e
recorda se esta
va
na mesma sacola, não se recorda, pois “minha parada era aquilo ali"; que não estava traficando ali e apenas curtindo; que estava indo pegar a droga para fazer seu uso; que guardou uma sacola ali para ir usando, pois corno os próprio policiais falaram é melhor achar ali, do que "comigo"; que os policiais não pegaram as drogas em sua mão; que estava fornecendo para o pessoal da festa e tinha várias pessoas usando "tranquilo"; que usa drogas há 3 anos mas deu uma amenizada, pois está trabalhando; que trabalha há um ano como terceirizado, mas fichado está há um mês, pois depois desse fato, resolveu trabalhar; que resistiu pois ficou assustado a forma como foi abordado e porque eles não acharam a droga em suas mãos; qu
e
eles viram o interrogado agachado, mas eles não sabiam o que era, e nisso largou ali e correu para os moradores e estava sob efeito de
á
lcool, drogas e juntou tudo e deu "aquela confusão".

Os policiais militares Ivan Oliveira Scamparle e Davi Alves Souza, que participaram da ocorrência, confirmaram os fatos narrados na denúncia, descrevendo toda a ação de forma detalhada. Relatando que foram acionados através do Ciodes, que recebeu denúncias realizadas por populares, que davam conta da ocorrência de tráfico na localidade conhecida como “casinhas da policlínica”.

Afirmaram ainda que a região é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes e que o apelante já foi abordado em outras ocasiões, também envolvendo o tráfico.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes públicos em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, a defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo Diploma Legal
.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas, bem como informações recebidas pelos policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão da denunciada no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Da mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 3. REDIENSIOANMENTO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPEDIMENTO LEGAL. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 28, também da Lei 11.343/2006, está no fato de que para configuração deste último exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao pedido de desclassificação da conduta praticada pelo apelante, uma vez que, com base nas circunstâncias do caso restou devidamente comprovado que o recorrente efetivamente praticou ao menos uma das condutas descritas no tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas vendia, guardava, ministrava e que tal droga, diante da análise das circunstâncias previstas no §2º do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 não se dava para fins de consumo próprio. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190179966, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Impossibilidade de desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei n° 11.343/06) em razão das circunstâncias dos fatos, da natureza e da quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180001522, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.